Tribunal: STF
Processo: AP 1231
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ANILTON DA SILVA SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena 5 (cinco meses) de detenção.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 2 (dois) ano de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    Foram opostos embargos de declaração em face do acórdão condenatório, os quais encontram-se pendentes de julgamento, em razão do pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 215).



    Em 1º/12/2025, a defesa de ANILTON DA SILVA SANTOS solicitou autorização para mudar de endereço, em razão de ter conseguido um emprego na cidade de Aruanã/GO (eDoc.216).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.217-218).



    É o breve relato. DECIDO.



    O réu apresentou documentação que comprova seu novo endereço, situado na Rua Antônio Pinheiro Artiaga, s/n, quadra 01, lote 01, Setor Centro, Aruanã-GO, CEP: 76.710-000. (eDocs. 217-218).



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do endereço de ANILTON DA SILVA SANTOS, para cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas.



     OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT e ao Juízo da Comarca de Aruanã-GO, para conhecimento, acompanhamento e adoção das providências pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente